Tribunal: TJDFT
Processo: 0710620-67.2024.8.07.0018
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-04-09

Ementa:
CONSTITUCIONAL, PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA PROPOSTO POR ESPÓLIO DE DOMINGOS CONTRA DISTRITO FEDERAL. EXTINÇÃO. PRELIMINAR DE SUSPENSÃO DO FEITO. ACÃO COLETIVA No 32.159/97. JULGAMENTO DO IRDR 21. PROSSEGUIMENTO DA MARCHA PROCESSUAL. LEGITIMIDADE ATIVA. SERVIDOR REPRESENTADO PELO SINDSER. SUPRESSÃO DE BENEFÍCIO ALIMENTAÇÃO. RECURSO IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta contra sentença, a qual extinguiu cumprimento individual de sentença coletiva, ajuizado por espólio de servidor público contra o Distrito Federal, com base na Ação Coletiva no 32.159/97, visando ao recebimento de valores relativos ao benefício alimentação suprimido entre janeiro de 1996 e abril de 1997.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é necessária a suspensão do feito até o trânsito em julgado do IRDR no 21, diante da pendência de julgamento de embargos declaratórios; e (ii) estabelecer se os recorrentes possuem legitimidade ativa para o cumprimento individual da sentença coletiva, considerando a representação sindical à época do ajuizamento da ação.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Do sobrestamento. Após o julgamento do IRDR 21 pela Câmara de Uniformização em 19/08/2024, resta pendente apenas a análise dos embargos declaratórios. Os embargos de declaração não possuem efeito suspensivo, conforme estabelece o artigo 1.026 do Código de Processo Civil, inexistindo nova ordem de suspensão dos processos afetados pelo tema.
4. Mérito. Ilegitimidade ativa configurada. Conforme tese fixada no IRDR 21, somente possuem legitimidade para o cumprimento individual da sentença coletiva os servidores pertencentes à Administração Direta do Distrito Federal na data do ajuizamento da ação original, representados exclusivamente pelo SINDIRETA/DF.
5. Embora a parte apelante integrasse os quadros da Secretaria de Infraestrutura e Obras do Distrito Federal à época do ajuizamento da ação coletiva, encontrava-se representada também pelo SINDSER, consoante demonstram as fichas financeiras juntadas aos autos, não cumprindo o requisito da representação exclusiva pelo SINDIRETA/DF.
6. Precedente desta Corte: “(...) 6. A legitimidade ativa para cumprimento individual de sentença coletiva exige que o servidor seja representado exclusivamente pelo sindicato autor da ação coletiva, conforme tese firmada no IRDR 21 do TJDFT. 7. Os documentos indicam filiação concomitante dos recorrentes a outros sindicatos, o que afasta a exclusividade exigida pela tese vinculante.” (0703861-53.2025.8.07.0018, Relator(a): Aiston Henrique De Sousa, 4a Turma Cível, publicado no DJe: 16/01/2026).
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso conhecido e improvido.
Tese de julgamento: "1. Mostra-se desnecessária a suspensão dos processos vinculados ao IRDR 21 após seu julgamento pela Câmara de Uniformização, ainda que pendentes embargos declaratórios sem efeito suspensivo. 2. Somente os servidores pertencentes aos quadros da Administração Direta do Distrito Federal na data do ajuizamento da Ação Coletiva no 32.159/97, representados exclusivamente pelo SINDIRETA/DF, possuem legitimidade ativa para o cumprimento individual da sentença coletiva correspondente."
___________________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 485, VI, 535, III, 1.026; CRFB/88, art. 8o, caput.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, IRDR 21 (0723785-75.2023.8.07.0000); STF, Tema de Repercussão Geral n. 823.